Tribunal: TJES
Processo: 0013257-17.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013257-17.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO XAVIER VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO PERIGOSA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e direção perigosa (art. 309 da Lei nº 9.503/97), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, 7 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 580 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 08/12/2021, na zona rural do município de Serra/ES, durante patrulhamento policial, o acusado foi avistado conduzindo uma motocicleta com outro indivíduo, em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir em alta velocidade, dispensando durante a fuga uma sacola preta. Logo em seguida, colidiu contra um barranco, sendo abordado e preso. Em sua posse foram encontradas pequenas porções de maconha e a quantia de R$ 170,00 em espécie. Na sacola dispensada, foram apreendidos um tablete de maconha, uma porção de cocaína e 80 buchas de maconha, indicando a prática do tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a existência de elementos que justifiquem a condenação pelo delito de direção perigosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, a materialidade dos crimes está comprovada por boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de exame químico forense, que atestam a apreensão de aproximadamente 340g de maconha e 60g de cocaína, além de valores em espécie.

A autoria delitiva está demonstrada pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem, prestado em juízo, de forma coerente e sem indícios de parcialidade, relatando a fuga do acusado, a dispensa da sacola com entorpecentes e a subsequente queda da motocicleta.

A caracterização do tráfico independe da efetiva comercialização da droga, bastando que as circunstâncias do caso revelem a finalidade mercantil, o que se verifica na quantidade de entorpecentes, na forma de acondicionamento e na tentativa de fuga do acusado ao avistar a viatura.

O crime de direção perigosa também se confirma pelo comportamento do réu, que conduzia a motocicleta em alta velocidade e realizava manobras arriscadas durante a tentativa de fuga, expondo a risco a integridade de terceiros.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013257-17.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO XAVIER VIEIRA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

BRUNO XAVIER VIEIRA
,
contra
a r. sentença (id 14547466), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e direção perigosa (art. 309, da Lei nº 9.503/97)
, em concurso material (ar. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Em razões (id 16518127), a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Sobre os fatos,

narra a denúncia
que, no dia 08 de setembro de 2021, na zona rural do município de Serra/ES, durante patrulhamento policial, o acusado foi flagrado conduzindo motocicleta em companhia de outro indivíduo, em atitude suspeita, sendo que, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir em alta velocidade, dispensando durante a fuga uma sacola preta, no entanto, colidiu contra um barranco, momento em que foi abordado e preso.

Na posse do denunciado, foram apreendidos 01 (um) cigarro e 01 (uma) bucha de maconha, além de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie.

No interior da bolsa por ele dispensada, foi apreendido 01 (um) tablete de maconha, do tamanho de um sabão em barra; 01 (uma) porção de cocaína, do tamanho de uma bola de golfe, além de 80 (oitenta) buchas de maconha.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade dos crimes está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 08/11), auto de apreensão (fls. 31), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 32) e exame de química forense (fls. 110/111).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento do policial militar MARCIO ROGÉRIO CARDOSO (fls. 119/120), relatando que estava em patrulhamento, quando avistou o acusado em uma motocicleta, tendo ele fugido ao ver a viatura, e dispensado uma sacola.

Disse que, logo após dispensar a sacola, o réu caiu da motocicleta, momento em que foi abordado.

Relatou que no interior da sacola, estavam a cocaína e um pedaço da maconha, e em outra sacola, as buchas de maconha.

Disse também, que já tinha conhecimento acerca do envolvimento do acusado, com o tráfico de drogas.

Certamente, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Registro ainda
que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, o acusado trazia consigo relevante quantidade de drogas, aproximadamente 340 (trezentos e quarenta) gramas de maconha e 60 (sessenta) gramas de cocaína, além de dinheiro em espécie, sendo certo que tentou empreender fuga ao visualizar a viatura, o que demonstra a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição.

Por fim
, também constato que restou configurado o delito de direção perigosa, já que o acusado conduzia a motocicleta em alta velocidade e realizava manobras perigosas, ao tentar fugir da viatura, colocando em risco a incolumidade de pedestres e outros motoristas.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 1662028),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR